Tribunal: TJES
Processo: 5006975-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006975-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA GAMA MARIANO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. VISITAS A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERNIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos com causa de aumento relacionada ao fato de a conduta ter ocorrido nas dependências de estabelecimento prisional (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A denúncia narra que, em 24 de março de 2024, no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, a paciente teria ingressado na unidade prisional para visita social, ocasião em que, durante procedimento de revista por equipamento de inspeção por raio-X, foi identificado volume suspeito na região dos seios. Após revista pessoal, foram encontradas 07 buchas de substância análoga à maconha no top utilizado pela acusada, que teria afirmado transportar os entorpecentes a pedido de seu esposo, detento no estabelecimento prisional e destinatário da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta;

(2) estabelecer se a decretação da custódia cautelar, após o descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas, revela-se desproporcional; e

(3) determinar se a condição de mãe de criança menor autoriza, no caso concreto, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou por novas medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta, pois se apoia no descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas à paciente quando da concessão da liberdade provisória.

A paciente foi proibida de frequentar estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo, regularmente intimada das condições impostas e advertida de que eventual descumprimento poderia acarretar a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva.

As cinco visitas de natureza íntima ao corréu, no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, revelam aparente violação direta à ordem judicial anteriormente fixada.

O descumprimento reiterado de determinação judicial justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

D
esproporcionalidade da prisão preventiva.
A prisão preventiva não foi decretada de forma inicial ou automática, pois o Juízo de primeiro grau havia concedido anteriormente liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

A constatação posterior de que as medidas cautelares não foram suficientes para resguardar a regularidade do processo e assegurar o cumprimento das determinações judiciais afasta a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva.

Aplicação de novas medidas alternativas.
Novas medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e eficazes, diante do contexto de descumprimento reiterado das cautelares anteriormente impostas.

C
ondição de mãe de menor de idade.
A condição de mãe de criança menor, embora relevante, não conduz automaticamente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nem à revogação da custódia cautelar.

A proteção conferida à maternidade e à infância não constitui salvo-conduto para o descumprimento de ordens judiciais, especialmente quando as medidas anteriormente concedidas não se mostraram suficientes.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006975-46.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAMILA GAMA MARIANO
COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILA GAMA MARIANO
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim majorados
(art. 33,
caput,
art. 35,

caput,

c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06),
em concurso material
(art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra o impetrante que, em audiência de custódia realizada em 26/03/2024, foi concedida liberdade provisória sem fiança, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo. Afirma, contudo, que, posteriormente, foi decretada a prisão preventiva da paciente, em razão de suposto descumprimento reiterado da referida cautelar, consistente em visitas ao corréu, no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, em cinco ocasiões ao longo do ano de 2025.

Sustenta, em síntese:

[1] a ausência de fundamentação concreta para a segregação;

[2] a desproporcionalidade da medida; e

[3] a condição pessoal da paciente, de mãe de criança menor.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar, ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 24 de março de 2024, no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, a paciente teria ingressado na unidade prisional para visita social, ocasião em que, durante procedimento de revista, realizado por meio do equipamento de inspeção por raio-X, foi identificado um volume suspeito na região dos seios.

Após revista pessoal, foram encontradas
07 buchas de substância análoga à maconha
, no top utilizado pela acusada. Segundo a peça acusatória, ela teria afirmado que transportava os entorpecentes a pedido de seu esposo, detento no estabelecimento prisional, que seria o destinatário da droga.

A denúncia imputa aos acusados a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento relacionada ao fato de a conduta ter ocorrido nas dependências de estabelecimento prisional, sustentando que a paciente seria responsável pelo transporte e ingresso da droga na unidade, enquanto o corréu teria solicitado o envio e seria o destinatário dos entorpecentes.

Feito esse registro, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação
a
custódia cautelar
, observo que a decisão constritiva, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente no descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas à paciente, quando da concessão da liberdade provisória.

Conforme registrado pelo Juízo de 1º grau, a ré havia sido claramente proibida de frequentar estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo, tendo sido regularmente intimada das condições impostas e advertida de que eventual descumprimento, poderia acarretar a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva.

Não obstante, restou documentado que ela visitou corréu GUSTAVO BELO DA COSTA, no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, em 05 (cinco) oportunidades distintas (visitas de natureza íntima), em aparente violação direta à ordem judicial anteriormente fixada.

Tal conduta, de fato, revela desrespeito às determinações judiciais, justificando a decretação da custódia preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada

desproporcionalidade da prisão preventiva
, observo que a medida extrema não foi adotada de forma inicial ou automática. Ao contrário, o Juízo de 1º grau, em momento anterior, concedeu liberdade provisória à paciente, com aplicação de cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva somente foi decretada, após a constatação de que tais medidas não se mostraram suficientes para resguardar a regularidade do processo e assegurar o cumprimento das determinações judiciais.

Dessa forma, a proporcionalidade da medida deve ser aferida à luz da conduta posterior da paciente, que, segundo consta dos autos, descumpriu por diversas vezes a ordem judicial que lhe havia sido imposta.

Acerca da substituição da prisão preventiva por novas medidas cautelares diversas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes e eficazes no momento.

Por fim, n
o que se refere à alegada
c
ondição de mãe de menor de idade
, tal circunstância, embora relevante e merecedora de consideração, não conduz automaticamente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou à revogação da custódia. A análise deve ser realizada à luz das particularidades do caso concreto, sobretudo quando há notícia de descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente concedidas.

A proteção conferida à maternidade e à infância não constitui salvo-conduto para o descumprimento de ordens judiciais. No caso, a conduta atribuída à paciente demonstra que as medidas anteriormente impostas não foram suficientes, o que afasta a possibilidade de reconhecer, neste momento, ilegalidade manifesta na manutenção da custódia.

Diante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.